Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-69.2022.8.11.0087
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AVISO PRÉVIO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Desrespeitado o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência para que o consumidor fosse avisado da alteração do voo, conforme determina artigo 12o da Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.
3. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar por atraso no voo superior a quatro horas.
4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus em parte, diante da ausência de provação dos demais fatos alegados (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000420-69.2022.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EFRAIM AUGUSTO GONCALVES - CPF: 022.423.061-11 (RECORRENTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 061.603.611-63 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 13.419.034/0001-67 (RECORRIDO), GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO - CPF: 009.299.150-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023